Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718366-82.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA DE LOURDES DA LUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Tendo em vista o conteúdo da petição ao ID 36095375, no sentido de que a parte autora estaria em situação de vulnerabilidade total, e na qual pugna pela intervenção ministerial, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator